Tribunal: STF
Processo: ARE 1454730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CPC/1973. PRESCRIÇÃO. ANUÊNIOS.



    Constatado equívoco na decisão agravada, dá-se provimento ao agravo para determinar o processamento do agravo de instrumento.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. ANUÊNIOS.



    Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível má aplicação da Súmula nº 294 desta Corte.



    RECURSO DE REVISTA. CPC/1973. PRESCRIÇÃO. ANUÊNIOS.



    A decisão regional admite reparos, pois está em dissonância com a jurisprudência fixada pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, na sessão de julgamento de 24/09/2015, por maioria de seus membros, pacificou a controvérsia no sentido da aplicação da prescrição parcial nas hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios, independente de a parcela constar originariamente em CTPS ou ser prevista em regulamento interno e posteriormente inserida pelas normas coletivas. Recurso de revista conhecido e provido. Ainda, com esteio na Teoria da Causa Madura, impõe-se deferir a parcela ao autor.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 241 E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. 



    Discute-se a alteração da natureza jurídica do Vale-Alimentação no curso do contrato de trabalho. Incide, na hipótese, o Princípio da Condição Mais Benéfica, garantidor da preservação de cláusulas mais vantajosas aos empregados, as quais se incorporam ao seu patrimônio jurídico, enquanto direito adquirido, constitucionalmente protegido. De acordo com a vedação à alteração contratual lesiva, inserta no artigo 468 Consolidado e consagrada na Súmula nº 51, I, do TST, as cláusulas que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingem os trabalhadores admitidos posteriormente à sua vigência. Dessa forma, nem a norma coletiva que confere caráter indenizatório ao Auxílio-Alimentação nem a adesão do réu ao PAT possuem o condão de alterar a natureza jurídica salarial da parcela, em relação aos contratos em curso. Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 7º, XXVI; e 202, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente